Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante não cumpriu o lapso exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto n° 11.846/2023, qual seja, 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito impeditivo, o que obsta a concessão da comutação de penas.
2. Agravo não provido.